Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por se tratar de uma presunção relativa, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.
2. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a parte agravante comprovou sua renda atual, que, comparada aos gastos demonstrados documentalmente, indica insuficiência de recursos. Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
3. Recurso conhecido e provido.